Tribunal: TJMT
Processo: 1006835-38.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1006835-38.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLIAN BULHOES DE LIMA - CPF: 053.615.721-95 (RECORRIDO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELO JUÍZO SINGULAR – PROVAS SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO – PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PARECER MINISTERIAL – ADOTADO
PER RELATIONEM
– JULGADO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“[...] na ocasião em que o recorrido foi preso em flagrante delito fazia necessária à sua manutenção, contudo, a prisão preventiva possui caráter provisório e finalidade processual, e na falta de elementos que efetivamente a autorizem, torna-se incabível a sua perpetuação sob pena de configurar execução antecipada da pena frente a ausência de sentença penal com trânsito em julgado [...] d
esse modo, fica demonstrado a ausência de perigo concreto à ordem pública que justifique a segregação cautelar, nem ainda se demonstra indícios hodiernos de reiteração delitiva, aspectos que eliminam a necessidade da prisão processual.
”
(Parecer PGJ nº 005026-001/2022)

“Transcorrido mais de 08 (oito) meses da concessão da liberdade provisória aos acusados e levando-se em consideração a ausência de informações acerca de eventual cometimento de novas infrações, não há falar-se na presença do periculum libertatis vez que não ocorreu alteração do conteúdo fático-probatório até o presente momento que pudesse justificar a decretação da custódia cautelar dos recorridos”
(TJMT, RSE N.U 1020535-18.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
1006835-38.2022.8.11.0000 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RECORRENTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(S):

WILLIAN BULHOES DE LIMA

RELATÓRIO

Recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de incidente processual (PJE - N.U 1011775-74.2021.8.11.0002), que revogou a prisão preventiva de WILLIAN BULHOES DE LIMA pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - art. 33,
caput
, do CP e art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03 – ID 74206965).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE sustenta que as provas seriam suficientes para justificar a segregação do recorrido.

Requer provimento para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido (ID 124367715).

O recorrido pugna pelo desprovimento (ID 124367715).

O Juízo singular manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 124367715).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado
:

“Recurso em Sentido Estrito – Crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 14, da Lei nº 10.826/03 – Decisão que de ofício revogou a prisão preventiva de Willian Bulhões de Lima – Inconformismo do Ministério Público Estadual: Alega que a custódia cautelar é necessária com fundamento na garantia de ordem pública – Sem razão o recorrente – Falta de requisito autorizador da prisão (“periculum in libertatis”) – Considerável decurso de tempo desde a soltura do recorrido – Carência de elementos contemporâneos e concretos a ensejar o restabelecimento da prisão – Prisão preventiva se trata de recurso excepcional – Precedentes judiciais – Inexistência de informações de envolvimento do recorrido em recentes ocorrências policiais ou atos criminosos – Manutenção da decisão recorrida – Pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo improvimento.
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 129224685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 18.5.2021, o Juízo singular revogou a prisão preventiva do recorrido nos seguintes termos:

“[...] Em primeiro lugar a quantidade de droga encontrada não é exagerada, sendo 7,50g (sete gramas e cinquenta centigramas de cocaína, 1.336,14g (um quilograma trezentos e trinta e seis gramas e quatorze centigramas) de maconha, não se podendo afirmar haver gravidade extremada da conduta.

De igual modo, apesar de haver apreensão de quantidade significativa de munições de uso permitido, o fato em questão não demanda gravidade extremada a ponto de se manter o acusado preso durante todo o tempo da instrução penal.

Ademais, fazendo uma análise minuciosa quanto aos seus antecedentes, constata-se que o acusado realmente possui contra si uma condenação pela prática do crime de furto qualificado, onde foi condenado à pena de três anos, dez meses e um dia de reclusão em regime aberto (autos nº 0044783-41.2018.8.11.0042).

Há também outra ação penal em face do acusado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, lei nº 10.826/03), na qual foi condenado à pena de dois anos em regime aberto, transitada em julgado em 17/02/2020 (ação penal nº 00012750- 89.216.8.11.0002 – 4ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT).

Além disso, há uma terceira ação penal nº 0003977-28.2017.8.11.0032 em seu desfavor, em trâmite pela Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157 §2, do CP), tendo sido o acusado solto naqueles autos em 11/12/2018 , estando o feito no aguardo de prolação de sentença.

O histórico em questão realmente revela não ser o acusado iniciante na prática de ilícitos. Entretanto, observa-se que sua prisão mantida até a presente data em função de tal fato, não mais a justifica, vez que apesar das condutas reprováveis praticadas pelo acusado nos outros feitos, o fato discutido na presente ação penal não possui grande afronta à ordem pública que evidencie a necessidade de manutenção da prisão por tempo demasiado.

Ademais, conforme se vê do documento de ID nº 5166274, constante no APF nº 1008930- 69.2021.8.11.0002, as varas criminais onde o acusado possui ações penais em andamento foram devidamente comunicadas a respeito da prisão.

Ante ao exposto, de ofício, REVOGO a prisão preventiva do acusado WILLIAN BULHÕES DE LIMA [...]”
(Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito – ID 55846053).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 53575266) e Laudo Pericial de Constatação nº 3.14.2021.74035-01 (ID 53575273), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Para o caso, adota-se o entendimento da i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em razão da precisa análise fática jurídica,
“in verbis”
:

“[...] Analisando todo o conjunto fático e os elementos indiciários apresentados entendo pela desnecessidade de reforma da decisão proferida pelo magistrado de piso.

Inconteste que a materialidade delitiva e os indícios de autoria estão plenamente comprovados, conforme previsão do artigo 312 do CPP, demonstrado, portanto, o fumus commissi delicti, um dos requisitos que autorizam o decreto da prisão preventiva.

No entanto, o segundo requisito que sustentaria o retorno da prisão cautelar, o “periculum in libertatis”, não se encontra presente em relação a garantia da ordem pública.

Indiscutível que o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo e/ou munições, se tratam de crimes graves, cujas práticas são danosas à sociedade, devendo ser combatidos com todos os meios disponíveis, todavia, compreendo que não surgiu situação nova para alterar o quadro fático capaz de reconduzir o recorrido à prisão.

Veja que na oportunidade em que foi revogada a prisão cautelar o magistrado de piso apresentou elementos que indicavam que os fundamentos para a prisão não mais subsistiam e nesta oportunidade, assim se mantêm.

Oportuno registrar que a prisão é uma situação a ser encarada de modo excepcional, o derradeiro recurso a ser utilizado no Estado Democrático de Direito e desde que presentes os pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Inegável que o acusado não é principiante no mundo do crime, todavia, analisando sob a ótica da necessidade de manter a prisão do recorrido, verifica-se que os antecedentes, por si sós, são insuficientes para segregação dele.

Destaco, ainda, a falta de contemporaneidade para reversão da prisão do acusado, eis que perfaz mais de 01 (um) ano da revogação da custódia inexistindo informações até o momento de que, nesse ínterim, o recorrido tenha incorrido em outros atos criminosos ou envolvimento em ocorrências policiais.

Veja que na ocasião em que o recorrido foi preso em flagrante delito fazia necessária à sua manutenção, contudo, a prisão preventiva possui caráter provisório e finalidade processual, e na falta de elementos que efetivamente a autorizem, torna-se incabível a sua perpetuação sob pena de configurar execução antecipada da pena frente a ausência de sentença penal com trânsito em julgado.

Reforçando os argumentos ressalto que o recorrido se encontra cumprindo pena no regime aberto (PEP nº 0044783-41.2018.8.11.0042) e não há notícia de que tenha criado qualquer dificuldade para o correto cumprimento da lei, mantendo-se no distrito da culpa e atendendo a todas as medidas judiciais impostas.

Desse modo, fica demonstrado a ausência de perigo concreto à ordem pública que justifique a segregação cautelar, nem ainda se demonstra indícios hodiernos de reiteração delitiva, aspectos que eliminam a necessidade da prisão processual.

Ante o exposto, considerando os aspectos fáticos e jurídicos apresentados, mormente pela ausência de contemporaneidade do pleito recursal, manifesto pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo desprovimento, para manutenção de decisão ora objurgada [...]” (
Ana Cristina Bardusco Silva,
procuradora de Justiça
– ID 129224685).

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Transcorrido mais de 08 (oito) meses da concessão da liberdade provisória aos acusados e levando-se em consideração a ausência de informações acerca de eventual cometimento de novas infrações, não há falar-se na presença do periculum libertatis vez que não ocorreu alteração do conteúdo fático-probatório até o presente momento que pudesse justificar a decretação da custódia cautelar dos recorridos”
(TJMT, RSE N.U 1020535-18.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 29.3.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022